Tribunal: TJDFT
Processo: 0736873-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária ao recolhimento de ITBI nos casos de integralização de capital social por meio de bem imóvel.
2. O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI é atribuído aos municípios e ao Distrito Federal, tendo como fato gerador a transferência do título de propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel (art. 182 § 4o, inc. II, da Constituição Federal).
3. O Texto Constitucional, no entanto, prevê hipótese de imunidade tributária relacionada ao ITBI, que consiste em regra de não incidência tributária constitucionalmente qualificada, pois afasta a própria possibilidade de constituição de relação jurídico-tributária.
4. A hipótese de “transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital” é imune ao recolhimento do ITBI por força da regra prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal. 4.1. A imunidade em questão fica limitada ao valor do capital social integralizado por meio de bens imóveis. Assim, o valor dos bens imóveis que supera o montante do capital social da sociedade empresária fica sujeito ao recolhimento de ITBI. Nesse sentido é o Tema no 796 da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio de tese com repercussão geral.
5. Trata-se de hipótese de imunidade incondicionada, que não depende da avaliação prévia da atividade empresarial preponderante da sociedade empresária que recebe a integralização de capital por meio de bem imóvel.
6. No caso em exame a imunidade ao ITBI deve ser reconhecida, no que diz respeito à integralização de capital social por meio da transferência de bem imóvel, independentemente de estar a atividade empresarial relacionada, ou não, à administração ou compra e venda de bens imóveis, ressalvado o limite exposto no mencionado Tema no 796.
7. Recurso conhecido e provido.